Tribunal: TJDFT
Processo: 0724117-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724117-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVALDO MARTINS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "O Agravante promoveu cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O Distrito Federal, intimado, impugnou o cumprimento de sentença alegando a existência de excesso de execução, o que foi acolhido pelo juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF; irresignado, o credor interpôs AGI 0736019-60.2021.8.07.0000, o qual restou provido, reformando, assim, o decisum de ID 105735982. Ato contínuo, o ora agravante peticionou concordando com os cálculos apresentados e requerendo a expedição dos ofícios requisitórios, quando então foi surpreendido por recurso do DF seguido este pela decisão agravada que simplesmente voltou a suspender cumprimento de sentença até seu o trânsito em julgado, imprimindo, por via oblíqua, efeito suspensivo ao recurso que já não mais subsiste, verbis: “DISTRITO FEDERAL, opôs Embargos Declaratórios, em face da r. decisão de ID 119939908. Alega que a decisão embargada padece de omissão/contradição ao determinar a remessa dos autos ao Contador para cálculo conforme o Acórdão, tendo em vista aquele não possuir decisão definitiva, por ter manejado Embargos Declaratórios, havendo, portanto, a possibilidade de alteração do julgado. Afirma que não há valor incontroverso que legitime a expedição de requisição de pagamento. Em resposta, o embargado suscita que não há qualquer vício na decisão atacada, e que o embargante busca rediscutir a matéria para fazer prevalecer o seu entendimento. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil. Com razão o embargante. De fato, ao que consta da r. decisão de ID 108555818, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso interposto pelo exequente, sendo que até o 3 presente momento não se operou o trânsito em julgado do acórdão proferido no Agravo de Instrumento. Todavia, com a informação prestada pelo credor do provimento do recurso, foi determinado o prosseguimento do feito, já que não constou dos autos a informação da oposição de Embargos Declaratórios com efeitos infringentes. Assim, deve ser mantida a suspensão da ação até que sobrevenha a decisão definitiva da Segunda Instância do AGI, em cumprimento à decisão superior. Ante o exposto, ACOLHO os Embargos Declaratórios opostos pelo Distrito Federal, para determinar a suspensão do feito, até que sobrevenha a decisão definitiva da Segunda Instância do Agravo de Instrumento. Intimem-se.” Contudo, os autores opuseram embargos de declaração para que fosse sanada omissão quanto à ausência de efeito suspensivo nos embargos apresentados no AGI 0736019-60.2021.8.07.0000, porém, restaram rejeitados. Data maxima venia, o MM Juiz não houve com o costumeiro acerto que acompanha suas decisões, eis que procedeu contrariamente às normas de regência, conforme restará demonstrado a seguir. Com razão o agravante, para que haja suspensão do processo é necessário que haja fundamento legal específico para tanto, sendo que o agravo de instrumento que não atribuiu o efeito suspensivo, por óbvio, não deve ser motivo legal para paralisação do processo, máxime em se tratando de valores incontroversos objeto de cumprimento de sentença contra fazenda pública. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de julho de 2022